Tribunal: TJPA
Processo: 0816723-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816723-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON DE SOUZA CORREA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. REMIÇÃO DECORRENTE DE
APROVAÇÃO NO ENEM. PRESENÇA DE FATOS IMPEDITIVOS À INTERPRETAÇÃO “
IN BONAN PARTEM”.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O instituto da remição da pena estabelecido no art. 126 da LEP objetiva incentivar o apenado a remir, mediante o trabalho ou estudo, parte do tempo da prisão imposta e contribuir com a sua ressocialização. Exige-se para aplicação da interpretação favorável a inocorrência de fatos impeditivos e tratando-se de apenado com histórico de fugas reiteradas, comprova-se a
inexistência de esforço estudantil do apenado para adquirir novos conhecimentos durante a execução da pena. Ademais, o apenado não está cadastrado corretamente no SEEU (
ausência do seu CPF) e não se desincumbiu do ônus de comprovar que o documento de aprovação no ENEM-2021 refere-se a ele. Por fim, os documentos do processo de execução são contraditórios na medida em que o recente pedido de remição por estudo pelo ENCCEJA-2023 (certificação de conclusão do Ensino Médio) contrapõem a frequência em aulas de Curso Superior anterior a conclusão (anos de 2022) do ensino médio, tornando de todas as formas inviável o deferimento do pedido.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e conceder provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

30º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início no dia
vinte e nove de outubro e término no dia cinco de novembro de 2024
.

Julgamento presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém – PA, 06 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
EDSON DE SOUZA CORREA
combatendo a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – PA / SEEU (Num. 11719471 - Pág. 1/2), nos autos de execução nº 0002685-24.2013.814.0045
(sistema SEEU), que indeferiu o pedido de remição em razão de aprovação no ENEM.

Em suas
razões recursais
(
Num. 11716764 - Pág. 1/4), o agravante informa que foi aprovado no ENEM, contudo, sem a conclusão do ensino fundamental ou médio, bem como não cursa ensino superior na modalidade EAD.

Informa que solicitou a remição por alcançar aprovação no ENEM, como forma de valorização ao esforço individual para o aprendizado. Esclarece que aferiu média superior aos 450 pontos exigidos, pois atingiu a média de 467,72 pontos (linguagens, códigos e suas tecnologias com nota 502,7; ciências humanas e suas tecnologias com nota 361,6; ciências da natureza e suas tecnologias com nota 505,3; matemática e suas tecnologias nota 389,0 e redação com nota 580), concluindo, nos termos do art. 3º, parágrafo único da Resolução nº 391/2021 do CNJ, que faz
jus
a concessão de 1200 horas de carga horária.

Por fim, pugna pela intimação do patrono para fins de sustentação oral.

Em
contrarrazões
ao recurso, sob o Num. 11719470 - Pág. 1/4, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em decisão proferida sob o Num. 11719473 - Pág. 1, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Os autos me vieram redistribuídos por prevenção ao Agravo em Execução nº 0804001-62.2022.814.0000, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 18322976 - Pág. 1).

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, por sua Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, ofereceu manifestação sob Num. 18624748 - Pág. 1/5, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial, considerando-se o pedido de sustentação oral formulado pela defesa.

Intime-se.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Antes de adentrarmos no mérito recursal, adianto que o pleito do agravante não merece acolhimento e torna imperioso o estabelecimento das premissas fáticas que integram a presente demanda,
in verbis:

O apenado tem o processo de execução nº 0002685-24.2013.8.14.0045- SEEU instaurado contra si decorrente de condenações oriundas de 04 processos criminais (0000073-89.2011.8.14.0017, 0001950-92.2010.8.14.0017, 0007599-83.2001.8.14.0401 e 0016592-29.2001.8.14.0401) culminando na pena de 34 anos 09 meses e 02 dias de reclusão a ser cumprida, encontrando-se, hodiernamente, em regime fechado, oportunidade em que requereu a remição por estudo em razão da aprovação no ENEM/2021.

A decisão objurgada (Num. 11719471 - Pág. 2) sustenta que o apenado não se enquadra na hipótese prevista pela Recomendação nº 391, pois não concluiu ensino médio por meio de aprovação no ENEM e, inclusive, cursa ensino superior na modalidade EAD, indeferindo o pedido de remição de pena por estudo.

Não desconheço que a matéria apresenta grande celeuma na jurisprudência pátria, culminando na afetação, em 03/07/2024, do
tema repetitivo

nº 1270
, perante o Colendo STJ,
no qual se discute a possibilidade de
remição da pena por estudo, diante da aprovação parcial no Enem, à luz da Resolução n. 391 do CNJ, substitutiva da Recomendação n. 44/2013, e que permite a concessão do benefício em comento
, mas a tese ainda não foi definida pelo referido colegiado e não houve a suspensão do trâmite dos processos pendentes.

Mesmo que a tese acima já houvesse sido fixada, entendo que as peculiaridades do caso denotam a inaplicabilidade da interpretação
in bonan partem
dos art. 126 da LEP
[1]
e art. 3º
[2]
, parágrafo único da Resolução nº 391/2021 do CNJ.

Verifica-se que o agravante não juntou ao recurso todos os elementos necessários para concessão do benefício e esclarecimento da controvérsia. Isto porque, os documentos anexados ao longo da execução são contraditórios, bem como não há provas de que o estudo voluntário,
no período em que esteve encarcerado,
culminou na sua aprovação parcial no ENEM.

Em consulta ao INFOPEN
[3]
, observa-se o apenado efetuou 03 fugas, das quais em apenas uma delas fez apresentação espontânea (fuga 07/06/2015 e retorno em 08/06/2015), sendo recapturado nas duas remanescentes (fuga em 16/06/2014 e recaptura em 18/01/2015;
fuga 19/08/2015 e recaptura em 09/04/2021)
.

Através do site:
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/inep-antecipa-divulgacao-dos-resultados-do-enem verifica-se que o ENEM/2021
foi aplicado pelo Inep nos dias
21 e 28 de novembro de 2021
, sendo reaplicado em 09 e 16 de janeiro/2022 apenas para os participantes que tiveram problemas logísticos no dia da aplicação regular do exame. Os resultados foram divulgados no dia 09/02/22.

O objetivo da legislação afeta ao tema da remição da pena por aproveitamento dos estudos trata-se de incentivar os apenados para efetivá-los, com o fito de suas readaptações ao convívio social. A existência de fugas reiteradas, bem como sua última recaptura ter ocorrido (09/04/2021) enquanto o exame ENEM foi realizado em novembro do mesmo ano, denotam ser inaplicável a interpretação
in bonan partem
dos art. 126 da LEP
[4]
e art. 3º
[5]
, parágrafo único da Resolução nº 391/2021 do CNJ.

Prosseguindo na análise do feito, destaco que, nos termos da Portaria MEC-INEP n. 179, de 28/4/2014 (DOU de 29/4/2014, n. 80, Seção 1, pág. 40) para aprovação no ENEM é necessário atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada área de conhecimento e 500 (quinhentos) pontos na prova de redação.

O documento id. Num. 21263862 - Pág. 2 apenas demonstra que “Edson de Souza Correa”, CPF nº 565851602-15 obteve aprovação parcial no ENEM 2021 (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Redação). Ocorre que o apenado não possui CPF cadastrado no SEEU, apenas seu RG, portanto o documento acima não comprova que o agravante se refere a mesma pessoa que obteve a aprovação parcial.

Além disso, observa-se que, cronologicamente, no processo de execução foram deferidos 06 pedidos de remições:

1)

Decisão 14/03/2023:
76 dias remidos
em razão de
trabalho
realizado no período de setembro 2021 até janeiro de 2023;

2)

Decisão de 25/10/2023:
04 dias remidos
em razão de curso do Método – CIS realizado entre os dias 02 e 05 de fevereiro de 2023;

3)

Decisão 25/06/2024:
27 dias remidos,
decorrentes de
trabalho
realizado de janeiro a abril de 2019;

4)

Decisão 25/06/2024:
62 dias remidos,
em razão do curso de administração realizado de outubro de 2022 até maio de 2023;

5)

Decisão 27/08/2024:
04 dias remidos
em razão de curso do Método – CIS realizado entre os dias 02 e 05 de fevereiro de 2023;

6)

Decisão de 27/08/2024:
69 dias remidos,
em razão do curso de administração realizado de julho de 2023 até junho de 2024;

Afora o deferimento dos itens 2 e 5 acima com alicerce na mesma base fática, qual seja, participação no curso do Método – CIS realizado entre os dias 02 e 05 de fevereiro de 2023, temos que, os itens 4 e 6 denotam que foram remidos o total de 131 dias, em razão do Curso Superior de Administração realizado de
outubro de 2022/maio de 2023 e julho de 2023/junho de 2024
. Ocorre que, no processo de execução o apenado formulou pedido de remição por estudo pelo
ENCCEJA-2023
, juntando a declaração
de certificação de conclusão do Ensino Médio,
tornando contraditória a frequência em aulas de Curso Superior anterior a conclusão do ensino médio.

Vejamos o que dispõe a Lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei nº 9394/1996):

Art. 21. A educação escolar compõe-se de:

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;

II - educação superior.

Art. 36. Os itinerários formativos, articulados com a parte diversificada de que trata o caput do art. 26 desta Lei, terão carga horária mínima de 600 (seiscentas) horas, ressalvadas as especificidades da formação técnica e profissional, e serão compostos de aprofundamento das áreas do conhecimento ou de formação técnica e profissional, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, consideradas as seguintes ênfases:

§ 9º As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória.

(...)
Art. 36-D.

Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior.

Sobre o tema, segue o seguinte julgado:

(...)
2. Com efeito, o propósito da remição pelo estudo não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas, sobretudo, fomentar a aquisição de novos conhecimentos e ferramentais educacionais por parte do apenado, de modo a facilitar a sua reintegração social
.
3. No caso, tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma
. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.979.591/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/4/2022).

Conclui-se que o apenado não está cadastrado corretamente no sistema SEEU (ausência do seu CPF) e não se desincumbiu do ônus de comprovar que o documento de aprovação no ENEM-2021 juntado aos autos refere-se a ele. Ainda que o cadastro estivesse correto, diante das suas fugas reiteradas, a aplicação da interpretação
in bonan partem
torna-se inviável, pois demonstram que o estudo por conta própria não ocorreu integralmente no período do cárcere.

Por fim, os documentos do processo de execução são contraditórios na medida em que o recente pedido de remição por estudo pelo ENCCEJA-2023 (certificação de conclusão do Ensino Médio) contrapõem a frequência em aulas de Curso Superior anterior a conclusão (anos de 2022) do ensino médio.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 06 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

[1]

Art.126: O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias
;

(...) § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

(...) § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação
.

[2]

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar
, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio
, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.

[3]
- Foi preso em flagrante delito em
20/12/2004
;

- Após algumas transferências entre estabelecimentos prisionais e retorno de saída de temporária, registrou novo mandado de prisão preventiva em 12/09/2012;

- Em
16/06/2014
fugiu da Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel, sendo recapturado em
18/01/2015
;

- Em
07/06/2015
evadiu-se novamente do estabelecimento acima mencionado, apresentando-se espontaneamente em
08/06/2015
;

- Em
19/08/2015
implementou nova fuga, sendo recapturado em
09/04/2021
;

[4]

Art.126: O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias
;

(...) § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

(...) § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação
.

[5]

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar
, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio
, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.

Belém, 06/11/2024